Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719943-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IASMIM REJANE PINTO SILVA AGRAVADO: JOAO PAULO CASTRO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Iasmim Rejane Pinto Silva contra a decisão monocrática deste Relator, ID 72063047, proferida nos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, em sede de cognição sumária, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender exclusivamente a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados com base no art. 523, § 1o, do CPC, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa legal. A embargante alega que a decisão incorre em omissão, obscuridade e contradição ao entender que houve intimação válida para o pagamento voluntário do débito, indicando como documento comprobatório o ID 223405470. Sustenta que a mencionada intimação foi assinada por pessoa estranha aos autos (Maria Célia da Silva), sem qualquer vínculo com a executada, o que configuraria vício de intimação. Afirma, ainda, que a decisão teria deixado de observar o conteúdo do ID 225379343, que demonstraria o retorno do AR com assinatura de terceiro, e que não houve ciência da proposta de acordo apresentada pela parte exequente (ID 226866205), o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa. Invoca o art. 513, §2o, II, do CPC, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação pessoal do executado revel no cumprimento de sentença. Ao final, requer a complementação da decisão embargada para (i) sanar os vícios apontados; (ii) suspender a aplicação da multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC; (iii) devolver o prazo para pagamento voluntário do débito, com efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A embargante alega que a decisão incorre em omissão, obscuridade e contradição. Há omissão quando odecisumse abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já obscuridadese dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. No caso dos autos, não se verifica nenhum dos vícios autorizadores da via aclaratória. A decisão embargada apreciou expressamente o ponto controvertido, ressaltando que o exame realizado era em sede de cognição sumária, próprio da análise das liminares, todavia, considerado que a parte demandada/agravante foi regularmente intimada para pagamento voluntário, conforme documento ID 223405470, considerando desnecessária nova intimação, dado o encerramento das tratativas de acordo. Não há omissão quanto à análise da validade da intimação; tampouco há contradição interna entre os fundamentos adotados e a conclusão firmada. A discordância da embargante com a interpretação dos fatos e provas realizada pelo julgador não configura hipótese de embargos de declaração, mas, sim, matéria a ser eventualmente deduzida por recurso próprio. Ademais, cumpre destacar que a decisão proferida examinou apenas os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 995, parágrafo único, do CPC), ou seja, probabilidade de provimento do recurso e perigo da demora, o que é próprio da cognição sumária e não autoriza incursão aprofundada no mérito recursal. Pretende a parte embargante, indevidamente, antecipar o exame definitivo do mérito, o que não se admite nesta fase processual. Nesse cenário, revela-se inviável acolher os embargos para os fins pretendidos. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de lei. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator